Tribunal: STF
Processo: AI 550384
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-24
Data de publicação: 2009-03-24

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO
   DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA - GDATA. ARTIGO 40, § 8º, DA
   CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
        O Supremo Tribunal Federal fixou
   entendimento no sentido de que a GDATA é devida aos servidores
   inativos, nos termos do RE n. 476.279, Relator o Ministro
   Sepúlveda Pertence.
        Embargos de declaração acolhidos para
   conhecer do agravo de instrumento, convertê-lo em recurso
   extraordinário e dar-lhe parcial provimento.